Tribunal: TCU
Processo: 038.892/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, CONCESSÃO IRREGULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (no da TCE no sistema: 1265/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7524/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Ellen Rozana Alves Veloso, Everaldina de Souza Basto e Humberto Mendes Ribeiro, em virtude da concessão irregular de benefícios previdenciários. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 17 da instrução à peça 181 indica um transcurso de tempo superior a três anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão do Parecer SEI 1151/2020 (9/3/2020) e dos Relatórios de Consulta e Devolução de Glosas de Empréstimos Consignados (1/6/2023 e 5/6/2023); considerando que, nos termos do art. 8o da norma, o decurso de tempo superior a três anos configura a incidência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 038.892/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ellen Rozana Alves Veloso (XXX.260.496-XX); Everaldina de Souza Basto (XXX.589.268-XX); Humberto Mendes Ribeiro (XXX.888.956-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS em Montes Claros/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.